Tribunal: TJSP
Processo: 0008676-97.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
Conflito de Negativo Competência – Ação de usucapião extraordinário – Distribuição ao Juízo da Vara Cível - Redistribuição à Vara da Fazenda Pública – Bem que não é público - Interesse secundário do Município - Condição que não atrai a competência absoluta da Vara da Fazenda Pública – Arts. 35 e 36 do Código Judiciário do Estado de São Paulo - Procedente o conflito – Competente o Juízo

Ementa:
Conflito de Negativo Competência – Ação de usucapião extraordinário – Distribuição ao Juízo da Vara Cível - Redistribuição à Vara da Fazenda Pública – Bem que não é público - Interesse secundário do Município - Condição que não atrai a competência absoluta da Vara da Fazenda Pública – Arts. 35 e 36 do Código Judiciário do Estado de São Paulo - Procedente o conflito – Competente o Juízo Suscitado.